Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713454-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O A demanda foi proposta objetivando o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento de mensalidades e de despesas médicas realizadas durante o indevido cancelamento do contrato, além de indenização por danos morais suportados devido à negativa de atendimento médico. A controvérsia nos autos gira em torno da falta de pagamento das mensalidades 08/2019 e 12/2019 do plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes, referentes aos boletos com vencimentos em 29/08/2019 (período de cobertura de 30/08/2019 a 29/09/2019 – IDs 19458143, 19458149 e 19458581) e em 31/01/2020 (período de cobertura de 30/12/2020 a 29/01/2020 – IDs 19458142, 19458146, 19458569 e 19458585), respectivamente. Observa-se que os supostos comprovantes de IDs 19458135 e 19458581 – pág. 2 não confirmam o efetivo pagamento da mensalidade 08/2019, pois os documentos apenas indicam o código de barras do boleto e o respectivo valor de R$2.045,02 (IDs 19458143 e 19458581 – pág. 1), não havendo registro da data de realização do pagamento ou de eventual agendamento. Ressalte-se, ainda, que, apesar de os autores afirmarem que o boleto e respectivo comprovante de pagamento de IDs 19458138, 19458147 e 19458582 referem-se à quitação em duplicidade da mensalidade 08/2019 (período de 30/08/2019 a 29/09/2019), não restou suficientemente esclarecido nos autos se a emissão desse novo boleto decorreu da falta de comprovação do adimplemento da referida competência até o seu vencimento, em 29/08/2019. Por fim, os autores não apresentaram o comprovante de pagamento da mensalidade 12/2019 (período de cobertura de 30/12/2020 a 29/01/2020), ao passo em que, na petição de ID 18458594, informam que a ré emitiu novo boleto, com vencimento em 10/07/2020, no valor de R$1.145,21, referente à cobrança proporcional da mencionada competência, em razão de anterior suspensão do contrato firmado entre as partes. Sendo assim, intimem-se os autores para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre os pagamentos das mensalidades 08/2019 e 12/2019 e comprovem a sua efetiva realização, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifeste-se a ré AMIL sobre a emissão do boleto indicado na petição de ID 18458594 – pág. 3. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator